Tribunal: TJMT
Processo: 0015730-40.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015730-40.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 05.853.347/0001-09 (APELADO), ISABELA NUGOLI SILVA BASTOS - CPF: 067.398.021-90 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), OURO COMERCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 17.444.797/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial da parte executada, contra sentença que, nos autos de ação de execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção do processo executivo por abandono da causa motivado pela ausência de bens penhoráveis, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 2o, do CPC prevê a condenação do autor ao pagamento de honorários na hipótese de extinção por abandono, mas sua aplicação não é automática, devendo ser interpretada à luz do princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais sejam suportadas por quem deu causa à instauração ou à frustração do processo.

A execução foi frustrada pela ausência de bens penhoráveis, decorrente do encerramento irregular das atividades da executada, que se encontrava inapta perante a Receita Federal.

A executada deu causa à propositura da execução ao não adimplir a obrigação, não sendo razoável transferir ao exequente os ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ afasta a condenação em honorários contra o exequente quando a execução se frustra por inexistência de bens, aplicando o princípio da causalidade.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não altera essa conclusão, sobretudo porque a defesa apresentada não foi acolhida e não houve embargos à execução.

Aplica-se, por analogia, o art. 921, § 5o, do CPC para afastar a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre da ausência de bens penhoráveis do devedor.

2. A extinção do processo por abandono motivado pela frustração da execução não autoriza a aplicação automática do art. 485, § 2o, do CPC.

3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera, por si só, direito a honorários quando inexistente sucumbência material da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o; 485, III e § 2o; 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2304489/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.744.492/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
14.06.2019; TJMT, Apelação no 0000115-38.1996.8.11.0015, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0015730-40.2015.8.11.0003
.

OURO COM
É
RCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTA
ÇÃ
O LTDA
.
X
FÁBRICA
- QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
réu
OURO COMÉRCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTAÇÃO LTDA.
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de
Execução
no.
0015730-40.2015.8.11.0003
,
ajuizada
por

FÁBRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA.
,
nos termos do
artigo 485, inciso III, do
CPC,
julgou o feito extinto sem julgamento do mérito, por abandono da causa. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais
(ID
354415886
).

Irresignad
a
,
a Defensoria Pública n
a qualidade de Curadora Especial,

aduz que a sentença deixou de condenar a autora/apelada ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais
.

Sustenta que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1002, firmou entendimento

de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais

quando atua em favor de parte vencedora

Defende que, e
m consonância com essa decisão, o STJ cancelou a Súmula 421 em sessão da

Corte Especial realizada em 17/04/2024, reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e

orçamentária da Defensoria Pública, conforme previsto no artigo 4o, inciso XXI, da Lei

Complementar no 80/1994.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para majorar os honorários

advocatícios, fixando-os entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

§ 2o, do Código de Processo Civil

(ID
352635012
).

A
apelad
a
apresentou c
ontrarrazões
ao recurso,
nas quais
defende a manutenção da sentença, argumentando que a extinção do processo não ocorreu por simples abandono, mas devido a uma série de circunstâncias que tornaram inviável a continuidade da ação, como o encerramento irregular das atividades da empresa executada e a situação do sócio.

Sustenta a aplicação do princípio da causalidade, afirmando que a devedora deu causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento da dívida de forma espontânea.

Invoca, ainda, a aplicação analógica do artigo 921, § 5o, do CPC, no tocante à extinção do processo sem ônus para as partes
(ID
354415889
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A questão central do recurso consiste em definir se, na hipótese de extinção do processo por abandono de causa motivada pela ausência de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida em execução, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

O artigo 485, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que:
“
Quando o processo for extinto com fundamento no inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
”

No entanto, a aplicação desse dispositivo deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No caso em análise, verifica-se que a extinção do processo ocorreu após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis da executada, que encerrou suas atividades de forma irregular, encontrando-se em situação de inaptidão perante a Receita Federal.

A jurisprudência tem entendido que, em situações como a dos autos, em que o abandono da causa decorre da frustração da execução pela ausência de bens penhoráveis dos devedores, não é razoável condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.
Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens
penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente,
tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2304489 SC 2023/0048632-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Postulada a desistência da execução em razão de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito, mostra-se descabida a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do executado.
“A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o exequente
” (STJ,
AgInt
no REsp 1744492/PR,
rela
Mina Maria Isabel Gallotti,
DJe
14/06/2019).

(
TJ-MT 00001153819968110015 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

No caso em tela, a parte executada deu causa à propositura da ação executiva ao não adimplir voluntariamente a obrigação representada pelo título executivo.

Além disso, a empresa encerrou suas atividades de forma irregular, o que impossibilitou a localização de bens para satisfação do crédito.

Nesse contexto, não seria razoável que a parte exequente, além de não receber o crédito que lhe é devido, fosse ainda condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte que deu causa à ação.

Ressalte-se, ainda, que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, embora relevante para garantir o contraditório e a ampla defesa, limitou-se à apresentação de exceção de
pré
-executividade para discutir os juros cobrados, defesa que não foi acolhida, não tendo sido apresentados embargos à execução.

Diante dessas circunstâncias, entendo que deve ser aplicado o princípio da causalidade, afastando-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em consonância com a aplicação analógica do artigo 921, § 5o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026